Tribunal: TJSP
Processo: 1519731-70.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da Defesa e do Ministério Público. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Negativa do réu refutada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam a mercancia. Condenação mantida. Dosimetria recrudescida. Pena-base deve ser fixada

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da Defesa e do Ministério Público. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Negativa do réu refutada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam a mercancia. Condenação mantida. Dosimetria recrudescida. Pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. Acusado que ostenta três condenações definitivas pela prática do crime de tráfico. Inocorrência de "bis in idem" na valoração dos maus antecedentes e da reincidência, com fundamento em condenações distintas. Readequação da fração de aumento pela multirreincidência específica. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Mantido o regime prisional inicial fechado. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.